Tribunal: TJES
Processo: 5001352-79.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001352-79.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEORGINA VASCONCELOS NERY
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

EMBARGOS DECLARATÓRIOS

AUTOS N.º
5001352-79.2019.8.08.0021

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE:
GEORGINA VASCONCELOS NERY

EMBARGADO:
BV FINANCEIRA S/A

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve julgamento colegiado proferido no evento n.º
753317
.

Por força do aludido julgamento
foram providos
o
s

embargos declaratórios opostos
por
BV FINANCEIRA,
o que implicou na
reforma parcial do julgamento colegiado de evento nº 656079
.

Irresignada,
a parte Autora
interpôs
embargos declaratórios
.

Contrarrazões não apresentadas.

Recurso tempestivo.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Embargos declaratórios
conhecidos
.

Os embargos declaratórios são disciplinados no art. 48 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis com o propósito de esclarecer obscuridade (inc. I), eliminar contradição (inc. I), suprir omissão (inc. II) e corrigir erro material (inc. III).

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que quando da prolação do julgamento embargado houve
omissão, haja vista que esta Turma determinou o direcionamento da condenação em danos materiais à parte Ré, quando, em verdade, não o deveria.

O conceito de omissão guarda especial relação para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte (CPC, art. 1.022, inc. II).

Observo que, de fato, quando da prolação do r. julgamento, houve a omissão em se analisar
o r.
questionamento
.

Isso se deve ao fato de que, conforme apresentado pela parte Autora, a parcela de n.º 42 já havia sido quitada (fl. 03 – evento nº 755934) e, ainda, com declaração de quitação integral dada pela parte Embargada (fl. 04 – evento nº 755934).

Houve, portanto, o pagamento em duplicidade da parcela n.º 42: o primeiro pagamento não foi reconhecido pela Ré (o que justificou o ajuizamento da presente demanda) e quanto ao segundo pagamento, esse sim, admitido pela Ré como quitação –
o que, por corolário, autoriza o ressarcimento material do primeito pagamento da parcela n.º 42, sem nenhuma vinculação.

Desse modo, os embargos declaratórios se constituem no meio adequado para suprir a aludida omissão, autorizando-se, neste momento, a integração do aludido julgado, o que, doravante, será promovido.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Embargante autorizam o provimento destes aclaratórios, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos, com o objetivo de
suprir a omissão
, fazendo constar no julgamento embargado a análise referida, nos termos da fundamentação supra.

Ato contínuo, agrego
efeitos infringentes
aos embargos declaratórios, no que para tanto, fica, doravante, modificado o julgamento embargado, a fim
determinar que a indenização por danos materiais estabelecida quando dos julgamentos colegiados proferidos nos eventos n.º
s
753317
e 656079

são de natureza ressarcitória, sem o direcionamento pretendido pela Ré.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foram
conhecidos
os embargos declaratórios e, no mérito,
providos
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/
alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.